Tribunal: TJES
Processo: 0020933-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020933-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO ARANTES MANHANINI e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.
Ação indenizatória ajuizada em razão da indevida inserção de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo do autor, impossibilitando sua transferência e ensejando prejuízos materiais e morais.
2.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
3.
Dano material comprovado, com taxa de averbação e confecção de placa no padrão Mercosul, que devem ser ressarcidos ao autor.
4.
Dano moral configurado, decorrente dos transtornos causados pela impossibilidade de transferir o veículo por cinco anos, fixado em R$ 10.000,00, valor justo e proporcional ao caso concreto.
5.
Recurso do Banco Bradesco SA desprovido. Recurso de Fernando Arantes Manhanini provido para incluir o ressarcimento de R$ 202,64, com correção pela SELIC desde o desembolso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Fernando Arantes Manhanini, bem como NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por Banco Bradesco SA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020933-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO ARANTES MANHANINI, BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA LAGAAS - ES23410-A
Advogados do(a) APELANTE: PATRICIA BITTENCOURT NASCIMENTO - RJ182138, ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., FERNANDO ARANTES MANHANINI

Advogados do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A, PATRICIA BITTENCOURT NASCIMENTO - RJ182138
Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA LAGAAS - ES23410-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Fernando Arantes Manhanini,
bem como por
Banco Bradesco SA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar R$ 199,63 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, todos devidamente corrigidos.

Em suas razões recursais o

Banco Bradesco SA
sustenta basicamente
:
i)
inexistência de danos materiais, que não foram comprovados;
ii)
não caracterização do dano moral, e, subsidiariamente, necessidade de sua redução.

Já
o Requerente
Fernando Arantes Manhanini

pretende com seu recurso a condenação da ré no ressarcimento do valor despendido com a confecção da nova placa no padrão Mercosul.

Pois bem.

De saída destaco não merecer acolhida a irresignação recursal da Requerida. Explico.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Fernando Arantes Manhanini
em face de Banco Bradesco SA

em razão de indevida inserção de gravame de alienação fiduciária, por solicitação de terceiro, no registro veículo adquirido pelo autor, impossibilitando sua transferência e ensejando prejuízos materiais com taxa de averbação e confecção de placa padrão Mercosul, além de indenização por danos morais.

É cristalina a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se considerar o autor consumidor por equiparação (bystander) que, segundo o c. STJ, “reputa-se consumidor por equiparação o terceiro, estranho à relação de consumo, que experimenta prejuízos ocasionados diretamente pelo acidente de consumo.” (REsp n. 1.324.125/DF, DJe de 12/6/2015.)

Com isso, a responsabilidade da ré no presente caso é de natureza objetiva, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Tem-se por incontroversos os fatos narrados acerca da indevida inserção de gravame no registro do veículo adquirido pelo autor em 2018, que só veio a ser baixado em 2023, consoante se denota do ofício do Detran acostado no ID 9007704.

Ao contrário do alegado pela instituição financeira os danos materiais sofridos pelo autor restaram devidamente comprovados nos autos, consoante fl. 49 e ID 9007705 e decorreram da impossibilidade de transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN, diante do gravame indevidamente inserido pela Requerida.

Por óbvio que o não atendimento ao prazo de 30 (trinta) dias para transferência decorreu da conduta ilícita da ré, e por essa razão, a taxa de averbação dela decorrente deve a ela recair.

No ensejo, ainda quanto ao dano material, destaco merecer acolhida o recurso do autor quanto a outra despesa apontada.

Vê-se que igualmente experimentado o prejuízo financeiro narrado e devidamente comprovado (ID 9007705), no valor de R$ 202,64 (duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) com a confecção da placa no novo padrão Mercosul, que não era exigível à época da aquisição do veículo, em 2018.

Ou seja, embora atualmente se trate de obrigação regulamentar, se não houvesse o gravame, teria o requerente efetuado a transferência do veículo ao tempo da aquisição sem necessidade de confecção das novas placas.

Desta feita, merece reforma a sentença para condenar a instituição financeira ao ressarcimento também do valor de R$ 202,64 (duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) corrigido monetariamente desde a data do respectivo desembolso, com juros de mora da citação.

Por fim, quanto ao dano moral, reputo não comportar modificação eis que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequado e justo a reparar o abalo moral sofrido pela autora, que precisou passar pelo inegável dissabor de ter que se deslocar diversas vezes ao Detran, na tentativa de solução administrativa do problema, tendo que aguardar por cinco anos para finalmente lograr efetuar a transferência do veículo, período em que ficou impossibilitado de efetuar a alienação do bem, além de servir de caráter punitivo-pedagógico à Requerida.

Desta feita,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Banco Bradesco SA.
, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao de
Fernando Arantes Manhanini
para condenar a requerida a ressarcir também o valor de R$ 202,64 (duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) atualizado do desembolso pela SELIC, que engloba juros e correção.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 18% (dezoito por cento) os honorários devidos pela Requerida aos advogados da autora, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.